Tribunal: TJPA
Processo: 0005192-42.2013.8.14.0017
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005192-42.2013.8.14.0017

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO N.º 0005192-42.2013.8.14.0017

REMESSA NECESSÁRIA

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SENTENCIADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO MATTOS SOUSA

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO DA NECESSIDADE DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855178). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO SUS. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. DEFERIMENTO COM BASE NO TEXTO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 196 DA CF/88. RECONHECIMENTO DO DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

Os relatórios e receituários médicos apresentados são provas pré-constituídas suficientes ao atendimento do pedido da parte autora. A medicação foi prescrita por profissional capacitado e vinculado ao Sistema Único de Saúde, presumindo-se que tenha conhecimentos técnico-científicos para tanto, bem como se subentende que tenha conhecimento de métodos diversos de tratamento e tenha optado pelo mais indicado ao caso em questão. Assim, mesmo que não seja padronizada, deve ser fornecida. Procura-se, assim, preservar o bem maior, que é a vida da assistida.

2.

De notar, também, que a complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir o Município do dever imposto pela ordem constitucional, sendo sua a responsabilidade em atender àqueles que, como a paciente, não possuem condições financeiras de adquirir medicamentos por meios próprios. Ademais, não prosperam os argumentos de que não há competência do município para fornecimento de medicamento por não constar na lista de medicamentos excepcionais.

3.

Não prospera de igual modo a alegação de que vedada a inclusão no orçamento de dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa, pois tratando-se na espécie de direito à saúde, direito social que figura entre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, impende ao Município cumpri-la independentemente de previsão orçamentária específica. Diferente do que alega o Município, não se trata de privilegiar um usuário em detrimento de todos os demais, mas de reconhecer que as necessidades de saúde de todos devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional. Não obstante as dificuldades do sistema público de saúde em bem atender a toda a demanda, tem o cidadão o direito de exigir que as suas necessidades de saúde sejam prontamente atendidas, especialmente para evitar que se agravem.

4.

Assim, sentença confirmada em sede de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em sede de remessa necessária, sentença confirmada, conforme o voto da Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Remessa Necessária
de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Penal da Comarca de Conceição do Araguaia, que, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer com

Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do

Pará,
representando Maria Conceição de Oliveira Lira, em desfavor do
Município

de Conceição do Araguaia
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para, a fim de condenar o réu, fornecer os medicamentos JANUVIA 1OOmg. GLIFAGE XR 500mg, CEDUR RETARD, LOSARTAN 50/12,5 mg e LIRAGLUTIDA a paciente MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA LIRA, de forma gratuita e em quantidade necessária para o tratamento do paciente.

Isto, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 537, do Novo Código de Processo Civil, tornando definitiva a tutela provisória deferida, com exclusão das multas atribuídas aos agentes públicos.

O requerido poderá exigir que a parte autora - semestralmente – se submeta a avaliação de especialista para confirmar a necessidade do prosseguimento do tratamento, ou a possibilidade de trocar o tratamento por outro fornecido pela rede pública, desde que arque com as despesas com transporte - do requerente e de um acompanhante - e com a consulta, caso esta não seja da rede pública.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas, em razão de ser isento, conforme estabelece o artigo 15, "g", da Lei Estadual 5.738/93.

Sem honorários advocatícios, pois, conforme artigo 18, da Lei 7.347/85, em sede de ação civil pública a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada e inequívoca má-fé do Parquet. Dentro de absoluta simetria de tratamento e à luz da interpretação sistemática do ordenamento, não pode o Parquet beneficiar-se de honorários, quando for vencedor na ação civil pública, Além disso, o Ministério Público não pode auferir honorários por vedação constitucional, consoante o art. 128, § 5°, II, letra "a", da Constituição da República”.

Sintetizando a questão ora analisada, discorro o seguinte: Narra o Ministério Público, em favor de Maria da Conceição de Oliveira Lira, que a requerente sofre de diabetes e hipertensão arterial sistêmica e necessita fazer uso contínuo dos medicamentos JANUVIA 100 mg, GLIFAGE XR 500mg, CEDUR RETARD, LOSARTAN 50/12,5 mg e LIRAGLUTIDA.

Informa que os órgãos municipal e estadual de saúde demonstraram desinteresse com a questão, não restando alternativa, se não, o ajuizamento da presente ação.

Assim, ao final, pugnou pela concessão de tutela antecipada para que o demandado disponibilize imediatamente os referidos medicamentos, fixando multa diária em caso de descumprimento. No mérito, requereu a procedência da ação, com a confirmação da tutela deferida.

O MM. Juízo do feito deferiu o pedido liminar, consoante decisão Id nº 1609329 – Pág. 2/5.

O requerido informou o cumprimento da referida decisão (Id nº 1609330 - Pág. 2/4).

Ato contínuo, a municipalidade apresentou contestação (Id nº 1609331 - Pág. 2/6), ocasião em que requereu a improcedência da ação, uma vez que o medicamento requerido na inicial não faz parte da lista de excepcionais, bem como não há dotação orçamentária específica para aquisição, ferindo o princípio da legalidade.

O DD. Magistrado de primeiro piso, em sentença (Id nº 1609333 - Pág. 2/6), julgou procedente o pedido inicial.

As partes não apresentaram recursos voluntários, conforme certidão Id nº 2472196 - Pág. 1.

A Procuradora Maria da Conceição de Mattos Sousa manifestou-se pela manutenção da sentença, por achar-se revestida de legalidade, merecendo desse modo ser mantida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A decisão reexaminada não merece qualquer censura, pois além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em perfeita sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

No caso em tela, resta indubitável o dever do Município em assegurar o fornecimento à assistida do medicamento necessário à manutenção de sua existência digna, já que restou perfeitamente demonstrado pelas provas trazidas aos autos a imprescindibilidade do mesmo.

Com efeito, a parte autora comprovou indubitavelmente a necessidade da medicação descrita na petição inicial, além da sua hipossuficiência financeira para adquiri-la. Dessa forma, cumpre ao ente público demandado o seu fornecimento.

Os relatórios e receituários médicos apresentados são provas pré-constituídas suficientes ao atendimento do pedido da parte autora. A medicação foi prescrita por profissional capacitado e vinculado ao Sistema Único de Saúde, presumindo-se que tenha conhecimentos técnico-científicos para tanto, bem como se subentende que tenha conhecimento de métodos diversos de tratamento e tenha optado pelo mais indicado ao caso em questão. Assim, mesmo que não seja padronizada, deve ser fornecida. Procura-se, assim, preservar o bem maior, que é a vida da assistida.

Deve ser atendido o princípio maior que é o da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, inciso III, da Carta Magna, com reflexo no direito à saúde que não pode ser indissociável daquele, com previsão nos artigos 6° e 196 da CF/88.

Além do mais, a previsão constitucional do artigo 196 consagra o direito à saúde como dever dos Entes Estatais, que deverão, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz; norma constitucional que apesar de programática não exime o recorrente do dever de prestar o atendimento necessário ao hipossuficiente.

Ressalte-se, ainda, que hoje é patente a ideia de que a Constituição Federal não se resume a um amontoado de princípios meramente ilustrativo; esta reclama efetividade real de suas normas. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado da Suprema Corte:

(...)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes
. (...). Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015)

De notar, também, que a complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir o Município do dever imposto pela ordem constitucional, sendo sua a responsabilidade em atender àqueles que, como a paciente, não possuem condições financeiras de adquirir medicamentos por meios próprios.

Ademais, não prosperam os argumentos de que não há competência do Município para fornecimento de medicamento por não constar na lista de medicamentos excepcionais.

Assim, entendo deva ser mantida a sentença que reconheceu ser devido o fornecimento de medicamento - ainda que não constante de protocolo e listas do SUS com base no art. 196 da Constituição Federal, sobretudo porque, diante da ponderação do direito à saúde com os demais princípios constitucionais que lhe são contrapostos, bem como da conclusão do laudo médico, ficou demonstrada a indispensabilidade do medicamento para a manutenção da vida e saúde da paciente, diabética e hipertensa, de modo que normas de inferior hierarquia não prevalecem em relação ao direito constitucional à saúde e à vida.

Não prospera de igual modo a alegação de que vedada a inclusão no orçamento de dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa, pois tratando-se na espécie de direito à saúde, direito social que figura entre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, impende ao Município cumpri-la independentemente de previsão orçamentária específica.

Corroborando o raciocínio apresentado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL
. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.
FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPEDIMENTO AO PROVIMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. PRECEDENTES DESTA CORTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...) IV - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico segundo o qual é possível o manejo de ação civil pública pelo Ministério Público para a defesa de direitos individuais indisponíveis, por coadunar-se com as suas funções institucionais.

V - Esta Corte tem orientação consolidada no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos ou a realização de tratamento médico.

VI -
É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a falta de previsão orçamentária não impede a concessão de provimento judicial que objetiva dar efetividade aos direitos fundamentais.(...)

X - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1234968/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 21/11/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. A FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL QUE DÊ EFETIVIDADE A DIREITOS FUNDAMENTAIS
. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG DESPROVIDO.

(...)

3.
A falta de previsão orçamentária não constitui óbice à concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias. Precedente: AgRg no REsp. 1.136.549/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.6.2010
.

4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE UBERABA/MG desprovido.

(AgRg no AREsp 649.229/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017)

Nesse particular, não se deve olvidar a prevalência da tutela ao direito subjetivo à saúde sobre o interesse público, que, no caso, consubstancia-se na preservação da saúde em detrimento dos princípios do Direito Financeiro ou Administrativo.

Diferente do que alega o Município, não se trata de privilegiar um usuário em detrimento de todos os demais, mas de reconhecer que as necessidades de saúde de todos devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional. Não obstante as dificuldades do sistema público de saúde em bem atender a toda a demanda, tem o cidadão o direito de exigir que as suas necessidades de saúde sejam prontamente atendidas, especialmente para evitar que se agravem.

Desse modo, irrepreensíveis os fundamentos da sentença uma vez que amparada no dever constitucional de efetivação do direito à saúde pelo poder público, conforme jurisprudência pacífica da Suprema Corte, em alguns pontos inclusive sob a sistemática da Repercussão Geral e do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação acima exposta, razão pela qual, entendo necessário observar o art. 932 do CPC/2015.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, em sede de remessa necessária, confirmo e mantenho a sentença íntegra por seus próprios fundamentos.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 27/02/2020